Tribunal: TJSP
Processo: 2258763-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de imissão de posse. Recurso contra decisão que concedeu a tutela de urgência para imitir liminarmente o agravado na posse do imóvel objeto da ação. Carência de fundamentação não configurada. Agravante que não esclareceu a que título exerce a posse do imóvel e que já tentou, sem sucesso, usucapi-lo perante seus antigos proprietários. Tese de usucapião genericamente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de imissão de posse. Recurso contra decisão que concedeu a tutela de urgência para imitir liminarmente o agravado na posse do imóvel objeto da ação. Carência de fundamentação não configurada. Agravante que não esclareceu a que título exerce a posse do imóvel e que já tentou, sem sucesso, usucapi-lo perante seus antigos proprietários. Tese de usucapião genericamente cogitada pelo agravante no mínimo discutível. Fato de a posse do agravante supostamente ser velha que por si só não impede a imissão do agravado na posse. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2258763-78.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é agravante CICERO
PEREIRA DE ARRUDA, é agravado ALVARO RIBEIRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, prejudicado o agravo interno. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente), ANA MARIA BALDY E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258763-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21048
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2258763-78.2020.8.26.0000
Agravo Interno no 2258763-78.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Sumaré
Agravante: Cicero Pereira de Arruda
Agravado: Alvaro Ribeiro
Juiz: Rafael Carmezim Camargo Neves
Voto no 21.048
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de imissão de posse.
Recurso contra decisão que concedeu a tutela de urgência
para imitir liminarmente o agravado na posse do imóvel
objeto da ação. Carência de fundamentação não
configurada. Agravante que não esclareceu a que título
exerce a posse do imóvel e que já tentou, sem sucesso,
usucapi-lo perante seus antigos proprietários. Tese de
usucapião genericamente cogitada pelo agravante no
mínimo discutível. Fato de a posse do agravante
supostamente ser velha que por si só não impede a imissão
do agravado na posse. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fls. 33/34, que concedeu tutela de urgência
para imitir liminarmente o agravado na posse do imóvel objeto da ação.
Sustenta o agravante, em síntese, que o pedido de
imissão se baseia exclusivamente na detenção do domínio do imóvel. Salienta
que sua posse é velha. Afirma que a decisão agravada carece de
fundamentação. Destaca a possibilidade abstrata de invocar direito à usucapião
em ação ou exceção. Alega ser beneficiário da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258763-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21048
3
Foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso (fls.
106/107), fato que motivou a interposição do Agravo Interno no
2258763-78.2020.8.26.0000/50000.
Não há contraminuta (fl. 110), nem oposição ao
julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso deve ser desprovido, prejudicado o
agravo interno diante do julgamento definitivo do agravo de instrumento.
O agravante não é beneficiário da justiça gratuita.
Todavia, considerando as alegações de fls. 4/5 e o disposto nos artigos 98, §5o
e 99, §§ 2o e 3o, ambos do CPC, concede-se a ele o benefício apenas e tão
somente em relação a este recurso, cabendo-lhe pleitear sua concessão plena
em primeira instância.
A decisão agravada não carece de fundamentação,
como alega o agravante, sendo pacífico o entendimento do E. Superior
Tribunal de que motivação sucinta não se confunde com ausência de
fundamentação (cf. AgRg no AREsp 350519/PR, 2a Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, j. 13/05/2014).
O agravado é proprietário do lote 13, quadra B do
loteamento denominado "Parque General Osório", matriculado sob o no 90.478
do C.R.I. de Sumaré/SP (fls. 91/93), sendo relevantes as alegações da petição
inicial (fls. 35/44).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258763-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21048
4
Por sua vez, o agravante sequer esclarece a que
título exerce a posse do imóvel e ao que tudo indica já tentou usucapi-lo
perante seus antigos proprietários, sem sucesso, conforme o v. acórdão de fls.
69/72.
Logo, é no mínimo discutível a tese de usucapião
genericamente cogitada pelo agravante, e o fato de sua posse supostamente ser
velha, isoladamente, não impede que o proprietário seja imitido na posse do
imóvel.
Nesta linha:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO
DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE
LIMINAR. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 568/STJ.
REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC/1973.
PREENCHIMENTO. (...) O acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência desta Corte que
reconhece a possibilidade de concessão de tutela
antecipada em ação possessória discutindo posse velha
se preenchidos os requisitos do artigo 273 do Código
de Processo Civil de 1973, o que deve ser aferido em
primeira instância. Incidência da Súmula no 568/STJ”
(STJ, AgInt no REsp 1752612/CE, 3a Turma Rel. Min.
Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11/02/2019).
Outrossim, a ação de imissão de posse é reservada
ao detentor do domínio que nunca teve posse, mas com direito de obtê-la (jus
possidendi), ou seja, o pedido de imissão deve se basear exclusivamente na
detenção do domínio do imóvel.
Portanto, impõe-se a integral preservação da r.
decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2258763-78.2020.8.26.0000 -Voto no 21048
5
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, PREJUDICADO o agravo interno.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator